Tribunal: TJDFT
Processo: 0007091-79.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FIANÇA/AVAL SEM OUTORGA UXÓRIA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. NÃO VERIFICADA. PEDIDOS DIVERSOS. SENTENÇA ANULADA
1. A lei processual prevê a ocorrência de litispendência quando se propõe ação processual ao mesmo tempo em que outra ação, idêntica, está em curso. E a coisa julgada ocorre quando se propõe ação que já foi julgada anteriormente. Para a identidade de ações referida é necessário que haja, de forma simultânea, identidade nos elementos da ação: partes, pedido e causa de pedir. Assim, se um dos elementos não é igual ao processo comparado, a litispendência e a coisa julgada devem ser afastadas. 1.1 No caso dos autos, embora haja identidade do pedido no que tange à declaração de nulidade do aval nas notas promissórias concedido pela esposa do embargante sem outorga uxória, a parte em que se pugna pela desconstituição de metade do valor penhorado demandaria, em tese, análise do mérito.
2. Apelo provido. Honorários não majorados por se tratar de hipótese de anulação da sentença.